Tribunal: TJDFT
Processo: 0754558-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Aplicação da lei penal. Relaxamento da prisão de outro réu. Extensão da decisão.
1 - A gravidade concreta do crime – disparar arma de fogo contra a vítima, em concurso de agentes, para se vingar de discussão de trânsito no dia anterior -, o risco de reiteração delitiva e o fato de o paciente ter permanecido foragido há quase três anos, demonstram a periculosidade e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
2 – Não se estende ao a um dos autores os efeitos da decisão de relaxamento da prisão se, ao contrário dos coautores, ele permaneceu foragido por quase três anos (enquanto os demais já estavam presos) e persistem os motivos da custódia cautelar: garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
3 - Ordem denegada.